Tribunal: TJES
Processo: 5035176-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035176-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLUCIA DAS NEVES RANGEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por
MARLUCIA DAS NEVES RANGEL (REQUERENTE/RECORRIDA)
em face do
BANCO BMG SA (REQUERIDO/RECORRENTE)
. A requerente aduz que, ao verificar seu benefício previdenciário do INSS, constatou a existência de um empréstimo na modalidade de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC), o qual alega não ter solicitado ou contratado. Informa que, em decorrência dessa contratação desconhecida, vêm sendo realizados descontos mensais em seu benefício desde fevereiro de 2017. Busca, assim, a concessão de tutela de urgência para a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito referente ao contrato nº 11458281, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID n.º 14179387) julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes referentes ao contrato nº 11458281, determinando que o requerido se abstenha de realizar novos descontos no benefício da autora; b) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 7.104,78 (sete mil, cento e quatro reais e setenta e oito centavos), com as devidas correções ; e c) condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Através de recurso inominado (ID n.º 14179389), a parte Ré, BANCO BMG SA (RECORRENTE), pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. No mérito recursal, fundamenta que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, legal e efetivamente utilizada pela autora para saques e compras, o que afastaria a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos materiais e morais. A parte Autora, MARLUCIA DAS NEVES RANGEL (RECORRIDA), apresentou contrarrazões (ID n.º 14179394), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, falhando em seu ônus probatório ao sequer juntar aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, o que, segundo ela, corrobora a tese de falha na prestação do serviço e justifica as condenações aplicadas.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

O recurso não merece provimento. A Recorrente, BANCO BMG SA, não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Com efeito, a Recorrente limitou-se a sustentar a regularidade da transação sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido, deixando de anexar aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, documento que seria essencial para a elucidação do caso. Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem ao pontuar a falha na prestação de serviços, pois a instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da autora. Tal cenário caracteriza inegável falha na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC. Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Quanto à repetição de indébito, a sentença não comporta reparos. A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. No caso concreto, a conduta da instituição financeira, ao realizar descontos no benefício da autora com base em um contrato cuja validade não logrou êxito em comprovar, consubstancia a "conduta contrária à boa-fé objetiva" exigida pelo precedente. Tal fato, somado à ausência de engano justificável, impõe a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exatamente como decidido na origem.

A insurgência da Recorrente quanto aos danos morais não prospera. Descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício do INSS da Recorrida, configuram dano moral presumido (in re ipsa). Atingir o sustento do consumidor por meio de descontos mensais decorrentes de uma contratação não comprovada é ato que extrapola o mero dissabor. Nesse contexto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se justo e adequado para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento indevido. Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas que justifiquem o afastamento ou a redução da verba indenizatória.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)